Tribunal: TJSP
Processo: 2278938-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que negou seguimento ao recurso, por manifestamente inadmissível, com base no art. 932, caput e inciso III, CPC/2015 – Razões deduzidas pela parte agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes, porque o recurso não pode ser conhecido, por falta de requisito de admissibilidade, tendo em vista que: (a) não se

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que negou seguimento ao recurso, por manifestamente inadmissível, com base no art. 932, caput e inciso III, CPC/2015 – Razões deduzidas pela parte agravante não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela constantes, porque o recurso não pode ser conhecido, por falta de requisito de admissibilidade, tendo em vista que: (a) não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015 e (b) a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – homologação da prova pericial contábil e encerramento da instrução processual, em fase de conhecimento, determinando que os autos sejam conclusos para que seja proferida sentença - para o julgamento da apelação não apresenta risco de manifesto prejuízo, visto que eventuais questões referentes a equívocos no laudo pericial serão objeto de sentença e poderão ser apreciadas em apelação.
Recurso desprovido.